Tribunal: TJDFT
Processo: 0735728-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Versiani contra decisão (Id 107115655 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução movida em desfavor da ora agravante por Rogério Versiani Neves, processo n. 0721820-98.2019.8.07.0001, indeferiu o requerimento de suspensão do feito apresentado pela executada, até o julgamento de ação visando à nulidade da arrematação de bem imóvel descrito nos autos. Em razões recursais (Id 30536628), após fazer um breve histórico da causa, a agravante, sem muita objetividade, sustenta a que a decisão atacada apresenta comportamento contraditório o que é vedado no ordenamento processual pátrio, tendo em vista que ofende o princípio da boa-fé processual. Para tanto, observa que para sustentar a negativa da suspensão da execução, o nobre juiz afirma que a carta de arrematação se encontra perfeita, acabada e é irretratável. No entanto, ao final da decisão, é determinado a expedição de nova carta de arrematação para retificação do nome do cônjuge do arrematante. Diz que o imóvel alienado constitui bem de família, que goza da impenhorabilidade, conforme disciplinado pela Lei n. 8.009/90. Assinala ser a questão matéria de ordem pública e não se sujeitar à preclusão. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, afirmando que não pode a execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome e o desabrigo do devedor e sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal perseguida. Ao final requer: [...] b) A antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, desde já, para determinar a suspensão imediata da execução, impedindo a expedição da carta de arrematação e o mandado de imissão na posse, eis que a decisão deve ser reformada; [...] d) No mérito, requer o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida e suspender o a execução até que seja avaliada a questão do bem de família. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30537820 e no Id 30537829, sucessivamente. Os autos vieram-me redistribuídos em razão do afastamento do relator prevento na data da distribuição (Id 30539807). Alexander Sousa Ferreira, por meio da petição de Id 30637232, na qualidade de arrematante do bem leiloado, pede: a) a condenação da agravante nas custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por vossa excelência; b) a condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI e VII, do CPC/2015, pois a repetição de demanda já apreciada em primeira e segunda instância constitui incidente manifestamente infundado e com intuito manifestamente protelatório; c) a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. (sic) Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada na decisão catalogada no Id 30783126, pp.1-11. O agravado não apresentou contraminuta (Id 31720490). A parte agravante juntou petição ao Id 32857709 com documentos anexos de Ids 32057710 e 32057711, endereçada ao relator Senhor Desembargador Esdras Neves Almeida, requerendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, e a homologação de desistência. Considerando que nenhuma referência ao processo de origem ou ao recurso há na referida petição e que se trata de agravo de instrumento de minha relatoria, não do e. Des. Esdras Neves, concedi oportunidade à agravante para esclarecer o endereçamento da referida petição e a pertinência com o recurso em tramitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento. A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para a agravante sem manifestação (Id 33881312). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 22/3/2022 (Id 119146660 do processo de referência) foi prolatada sentença pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no processo de referência (autos n 0721820-98.2019.8.07.0001), nos seguintes termos: Ciente da transferência de valores para o processo em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília - DF. (id 118909659) Verifica-se que o requerido satisfez a obrigação, conforme transferência dos valores ao exequente no id 117262037. Tendo em vista que o pagamento foi realizado, sendo este o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isso posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas pelo executado. Honorários advocatícios já incluídos. Expeça-se ofício de transferência em favor da EXECUTADA da quantia de ID 118909665 (R$ 201.029,41), independente do trânsito em julgado, para a conta apontada na petição de id 116761322. Transitada em julgado, nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Em consequência, ficam igualmente prejudicados os requerimentos incidentais formulados neste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)